Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704727-31.2020.8.07.0020 RECORRENTES: FLÁVIO FERNANDES DE OLIVEIRA E JÉSSIKA BALDUÍNO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDOS: G44 BRASIL S.A., G44 BRASIL SCP E SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ilicitude do objeto é uma das causas de nulidade previstas no diploma civil, de forma a reconhecer inválido o negócio jurídico pactuado, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil. Como consequência da declaração de nulidade, o art. 182 do Código Civil determina o retorno ao status quo ante. O fundamento jurídico do retorno ao status quo ante é a evidente vedação ao enriquecimento sem causa. 1.1. In casu, denota-se que o Juízo a quo procedeu corretamente ao determinar os descontos dos valores recebidos, já que os efeitos jurídicos deveriam ser desconstituídos. Ora, como as partes deveriam realizar devolução de valores recíproca, nada mais lógico que determinar o desconto entre os valores devidos. 2. Segundo o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caso a parte sucumba em parte mínima do pedido, a outra responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 2.1. Ademais, depreende-se do princípio da causalidade que, aquele que dá causa à necessidade da intervenção judicial, deve arcar com o ônus de sucumbência, conforme art. 85, §10, do Código de Processo Civil. 2.2. In casu, a sucumbência dos apelantes foi mínima, eis que conseguiram obter a declaração de nulidade do contrato pactuado, além da devolução dos valores investidos. Cabe mencionar, ainda, que a necessidade da demanda judicial foi ocasionada pelos apelados, ao prometerem lucros exorbitantes aos autores e pouco cumprirem o negócio jurídico pactuado. 2.3. Dessa forma, imputam-se os ônus de sucumbência aos réus, nos termos do art. 85, §10, e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes requerem a restituição integral do investimento realizado sem os descontos dos valores descritos nas planilhas, ao argumento de que tais valores não eram referentes ao capital investido, mas sim aos juros pactuados com as recorridas. Contudo, deixam de indicar os dispositivos legais supostamente violados. Pedem a concessão de gratuidade de justiça (ID 52828025). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2443533, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 05/12/2023. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.845.428/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020